Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-26.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000161-26.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/AGRAVADO: FABIO MENEZES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO/AGRAVANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO. VENDA CASADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO SURPRESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da contratação do seguro vinculado ao contrato de financiamento, determinando a devolução simples dos valores com atualização monetária pelo IPCA e juros moratórios com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024. O Agravante ainda impugna a base de cálculo adotada para fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança da tarifa de avaliação do bem, diante da alegação de que o serviço foi prestado e comprovado posteriormente; (ii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro vinculado ao contrato de financiamento; (iii) determinar a legitimidade passiva do banco para devolução dos valores pagos à seguradora; (iv) verificar a ocorrência de decisão surpresa, por ausência de prévia manifestação do banco; (v) analisar se os honorários sucumbenciais devem ter como base o valor da causa ou o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A juntada de documentos em sede recursal que poderiam ter sido apresentados na fase de instrução processual é intempestiva, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC, não se caracterizando como documento novo.

4.
A cobrança de tarifa de avaliação do bem sem a devida comprovação da efetiva prestação do serviço caracteriza prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo insuficiente a mera alegação de previsão contratual ou razoabilidade do valor cobrado.

5.
A contratação de seguro com seguradora indicada pelo banco, sem prova da liberdade de escolha por parte do consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo CDC e já reconhecida pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.259/SP).

6.
A existência de instrumentos contratuais distintos para o financiamento e o seguro não afasta a configuração da venda casada, caso não seja demonstrada a efetiva possibilidade de escolha autônoma pelo consumidor.

7.
O banco é parte legítima para responder pela devolução dos valores pagos à seguradora, por integrar a cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC.

8.
Não há decisão surpresa quando a matéria foi suficientemente debatida nos autos e a decisão foi proferida dentro dos limites da controvérsia, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC.

9.
A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa atualizado é válida quando o proveito econômico for irrisório, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados na fase de instrução não supre a ausência de prova da prestação de serviço bancário.

A contratação de seguro com seguradora indicada pelo banco, sem liberdade de escolha pelo consumidor, configura venda casada.

O banco é parte legítima para responder pela devolução dos valores pagos em contrato de seguro vinculado ao financiamento, nos termos da responsabilidade solidária prevista no CDC.

Não configura decisão surpresa aquela proferida nos limites da controvérsia posta nos autos.

É válida a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa atualizado quando o proveito econômico for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 435, parágrafo único, 932, parágrafo único, e 85, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2145836/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJMT, Apelação Cível 1009271-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024, DJE 16.09.2024; TJMT, Apelação Cível 0012033-57.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.08.2023, DJE 18.08.2023; TJMT, AgRg Cível 1001988-10.2023.8.11.0080, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.01.2026, DJE 27.01.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
na Apelação
nº
8000161-26.2020.8.05.0043
, tendo como Agravante
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
e Agravado
FABIO MENEZES TEIXEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

EJP/
0
9